Tribunal: TJPA
Processo: 0820328-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820328-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO XERFAN HABER

AGRAVADO: ROGERIO TOKARSKI, ROMELITA MILAGRES TOKARSKI

PROCURADOR: LUIZ CARLOS DIAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declarac
ao Rogério Tokarski e Romelita Milagres Tokarsk em face do Acórdão colegiado da 2ª Turma de Direito Privado (id 19273644) que conheceu e proveu o recurso, para revogar a tutela concedida na origem em virtude da ausência dos seus elementos caracterizadores.

Em suas razões, a parte embargante arrazoa que houve omissão no julgado conquanto inexistente acórdão da turma recursal juntado aos autos. De outro turno, alega omissão quanto ao nome do logradouro que dá acesso ao imóvel ao fundo. Pede provimento do recurso.

Contrarrazões ao id 19631647, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De plano, verifico que o presente recurso de Embargos de Declaração não merece conhecimento, uma vez que a parte Embargante não indicou devidamente qualquer omissão Decisão Colegiada guerreada.

Os Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Ha obscuridade quando a redação da decisão não e suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, ha omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, ha “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, visto que inexiste qualquer omissão interna no Acordão, isto porque o mesmo foi julgado em sessão de julgamento 12ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado, realizada no dia 16.04.24, compondo a Turma Julgadora, além desta Relatora, os Desembargadores Amilcar Guimarães e Margui Bittencourt, à unanimidade, para prover o recurso interposto. De outro turno, quanto omissão acerca do logradouro que dá acesso ao imóvel, a documentação acostada aos autos reflete de maneira inequívoca que o acesso ao imóvel do embargante ocorre pela via dos fundos, como já citado no Acórdão embargado, revelando ser este aclaratório um mero inconformismo com o teor do Acórdão colegiado

O presente Declaratórios não apresentou argumentação a fim de evidenciar quaisquer dos vícios elencados pelo art. 1022 do CPC, visando exclusivamente a rediscussão da matéria já decidida, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC, o que enseja o não-conhecimento do recurso.

Sobre o tema, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTARIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAC

AO. FALTA DE INDICAC

AO DE QUAISQUER DOS VICIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NAO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SERGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Isto posto, NAO CONHEC
O do recurso de Embargos de Declaração oposto.

Belém, 24/07/2024